Tribunal: TJDFT
Processo: 0736043-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. PORTABILIDADE. REQUISITOS DA RESOLUÇÃO NORMATIVA/ANS 438/2018. NÃO PREENCHIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência, para que o Plano de Saúde Agravado fosse compelido a admitir a portabilidade de carência ao novo plano de saúde contratado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
i. saber se a recusa do plano de saúde em efetuar a portabilidade de carência foi legítima, considerando as disposições da Resolução Normativa/ANS n. 438/2018;
III. Razões de decidir
3. A rescisão unilateral do contrato, por si só, não é causa de flexibilização das normas acerca da portabilidade de carência, devendo observar o regramento legal.
4. O regramento legal acerca da portabilidade de carência de plano de saúde coletivo por adesão está a cargo da Resolução Normativa/ANS no 438/2018, segundo a qual é dispensado o cumprimento de novos períodos de carência e de cobertura parcial temporária na contratação de novo plano de contratação individual, familiar ou coletivo por adesão, na mesma ou em outra operadora de plano de assistência à saúde, se presentes, simultaneamente, as condições previstas em seu artigo 3o.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.